Tribunal: TJPA
Processo: 0863577-24.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863577-24.2020.8.14.0301

APELANTE: LUCIANO DAMASCENO GUIMARAES

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JULGAMENTO PRECOCE DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA SEM A TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO PARA ANÁLISE MERITÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO PLENA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Se a parte autora/apelante afirmou que não recebeu uma cópia do contrato, bem como postulou, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, e na Súmula 297 do STJ, pela inversão do ônus da prova, alegando que o contrato de adesão impõe obrigações abusivas e/ou ilegais, tais como: seguros, registro, tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem, todas cobradas indevidamente e sem o conhecimento da apelante, mesmo sob o pretexto de aplicação das teses fixadas em julgamento de recursos repetitivos ou repercussão geral, é essencial a juntada do contrato firmado entre as partes.

2. Anulação da sentença terminativa é medida que se impõe, pois a petição inicial atende os requisitos previstos nos arts. 319 e 330, § 2º, do CPC, e a análise do mérito depende da existência do contrato impugnado nos autos, podendo o juiz ordenar que a instituição financeira demandada exiba a via negociável da cédula de crédito bancário que se encontra em seu poder, conforme determina o art. 29, §§ 2º e 3º, da Lei nº. 10.931/2004, nos termos do art. 396, do CPC.

3. A extinção precoce do feito, sem citação e ainda com resolução do mérito, implica em afronta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da primazia da solução plena do mérito e da atividade jurisdicional colaborativa, efetiva e satisfativa.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por LUCIANO DAMASCENO GUIMARÃES objetivando a reforma da sentença (id. 7125551) proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que e
xtinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, e julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento proposta em desfavor de
BANCO RCI BRASIL S/A
.

A parte apelante alega que
adquiriu através de contrato de financiamento um veículo junto à apelada, no valor total de R$-35.000,00 (trinta e cinco mil reais), financiado em 36 parcelas mensais de R$-1.390,97 (um mil, trezentos e noventa reais e noventa e sete centavos), sendo realizado ainda a renegociação do saldo devedor total a pagar de R$-29.622,48 (vinte e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos), em 24 parcelas de R$-1.234,27 (um mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), conforme o aditivo de renegociação de cédula de credito juntado em Id. 7125548.

A decisão combatida foi prolatada da seguinte forma, no id. 7125551:

Diante do exposto e, considerando o mais que dos autos consta,
JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados, com fundamento no artigo 332, incisos I e II do CPC, tudo nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Interposta a apelação, venham os autos conclusos para o juízo de retratação, caso em que o réu será citado para os fins do art. 332, § 4º, do CPC.

Sem honorários em relação a estes pedidos, porque não houve citação. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais, porém suspensa a cobrança em razão da gratuidade concedida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

Juíza de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Inconformada, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 7125554), sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão da ausência de dilação probatória e impossibilidade de instruir os autos com as provas necessárias para comprovar o direito alegado. No mérito, alega a impossibilidade de capitalização de juros diante da ausência de previsão contratual, ilegalidade da cobrança da comissão de permanência, tarifa de cadastro e registro de contrato.

Contrarrazões apresentadas no id.

7126118, refutando os termos da apelação e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Autos vieram-me redistribuídos (Portaria 3876/2023-GP).

É o relatório.

VOTO

Exercendo o juízo de admissibilidade recursal, verifico o atendimento de todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos que o compõe, o que conduz a juízo positivo de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou liminarmente improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença é nula por erro in procedendo, em face da prematura extinção sem produção de provas, violando seu amplo direito de defesa.

Ação principal foi sentenciada sem citação e sem instrução.

Ocorre que, ainda que o magistrado tenha em mente a aplicação de teses firmadas em sede de recursos repetitivos ou de repercussão geral junto aos Tribunais Superiores, como levantaram ambas as partes e a própria magistrada na sentença, não há como fulminar liminarmente a ação revisional como ela o fez, já que não havia nos autos a via do contrato original celebrado, a parte alegou que não recebeu essa via e pediu a inversão do ônus da prova em Juízo, sendo que não houve triangularidade da relação processual para que a parte demandada apresentasse nos autos o instrumento contratual que se buscava a revisão.

Desta forma, ainda que se queira aplicar teses firmadas pelos Tribunais Superiores, ainda assim, há necessidade de verificação se o contrato discutido se adequa às teses. Se inexistente o contrato nos autos, não há como fazer essa digressão.

Veja-se que a julgadora não analisou o pedido de inversão do ônus da prova e o contrato não é documento essencial à
propositura
da ação, mas o é para o julgamento meritório, sendo que a petição inicial atende aos requisitos e pressupostos necessários à pretensão revisional de contrato, na forma do art. 330, § 2º, do CPC.

Da mesma forma, a lei processual não exige a instrução imediata do pedido inicial com o instrumento contratual respectivo, e sim a discriminação das obrigações contratuais controvertidas e a quantificação do débito incontroverso, como já citado, nos termos do art. 330, § 2º, do CPC.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Analisando a petição inicial, depreende-se que a parte autora/apelante afirmou que não recebeu uma cópia do contrato, bem como postulou, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, e na Súmula 297 do STJ, pela inversão do ônus da prova.

Outrossim, o instrumento contratual é essencial à análise e julgamento do mérito, e se o autor não dispõe de uma via, pode ser posteriormente anexado aos autos, inclusive na fase de saneamento e organização do processo, observadas as normas de distribuição regular ou de redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, II, e § 1º, do CPC, ou, ainda, a inversão do encargo probatório, quando evidenciada a relação de consumo, a hipossuficiência ou a vulnerabilidade do consumidor, aplicando-se a regra do art. 6º, VIII, do CDC.

No entanto, como a ação foi extinta precocemente, não houve oportunidade de juntada do contrato que se pretende revisar e, por conseguinte, analisar se realmente as cláusulas impugnadas são abusivas.

Ademais, a extinção do feito com resolução do mérito sem a triangulação da relação processual e sem os documentos essenciais ao julgamento da lide implica em afronta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da primazia da solução plena do mérito e da atividade jurisdicional colaborativa, efetiva e satisfativa.

Aliás, essas premissas constituem normas fundamentais do processo civil. Confira-se:

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apelatório, para DAR-LHE PROVIMENTO e desconstituir a sentença de primeiro grau, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2023